Tribunal: TJDFT
Processo: 0748175-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0748175-17.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO VITORIA BAIAO - ME AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FÁBIO VITÓRIA BAIÃO – ME contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de WILSON ANTONIO DE SALGADO JUNIOR e da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP: I – FABIO VITORIA BAIÃO - ME pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, a fim de que seja determinada a suspensão do leilão previsto no Edital n. 03/2020, especificamente para o item 93; subsidiariamente, pede para que seja mantido na posse do imóvel até o final do processo. Segundo o exposto na inicial, o autor solicitou aquisição de lote por meio do programa Pró-DF, sendo-lhe indicado o imóvel localizado na Área de Desenvolvimento Econômico Sul de Samambaia, ADE-Sul, Conjunto 12, Lote 24. Apresentou diversos documentos para aprovação do projeto de viabilidade econômico-financeira, sendo homologado o projeto. Recebeu comunicação por carta indicando a aprovação do projeto e subscrição do contrato em 30 dias. Diz que a TERRACAP não cumpriu o prazo de 30 dias para publicação da homologação no DODF. Em seguida, o processo foi relegado ao esquecimento, vindo a TERRACAP a intimar o autor para providenciar a mesma documentação anteriormente já entregue. Essa intimação foi recebida por outra pessoa, e não pelo autor. Com isso, a TERRACAP considerou que o autor deixou de apresentar a documentação. Em 2004 a SDE cancelou os benefícios econômico concedidos ao autor. Diz que a TERRACAP incluiu o imóvel em leilão, sendo arrematado por WILSON ANTONIO DE SALGADO, pelo valor de R$ 160 mil. Aponta nulidade do processo administrativo 0160.001430/1999 por violação à ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Diz que não foi regularmente intimado. Acrescenta que deve ser reconhecido seu direito de preferência para aquisição do lote, sendo que não foi notificado sobre o leilão. Aduz que deve ser indenizado pelas benfeitorias erigidas no imóvel, no valor de R$ 200 mil. II – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. O autor solicitou em 14/7/1999 junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico - SDE benefício econômico para aquisição de terreno, bem como financiamento, pelo regime do Pró-DF, sendo gerado o processo administrativo 160.001430/99. A carta-consulta apresentada pelo autor foi admitida inicialmente, com indicação do imóvel localizado na ADE Sul de Samambaia, Conjunto 12, Lote 24. Após apresentação de projeto de viabilidade econômico-financeira, foi aprovado o pedido em 25/5/2000, publicada a homologação na Resolução n. 32/00 do CPDI/DF, considerando-se reservado o imóvel em favor do autor. A contratação da concessão de uso do imóvel, no entanto, não se concretizou em seguida. Em 2003 a TERRACAP solicitou apresentação de documentação atualizada para dar prosseguimento ao processo, mas não obteve resposta. Em 2004 o incentivo econômico restou cancelado na Portaria n. 116/2004 do Secretário de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal. Em 2005 foi publicado edital de cancelamento da pré-indicação da área no DODF de 14/3/2005. Foi procedida vistoria no local, constatando-se que o imóvel se encontrava obstruído com madeirite e fechado no momento da vistoria (ID 73659752, p. 79). Em vista disso, o imóvel foi encaminhado à TERRACAP com vistas a inserção em procedimento licitatório. Decisão da Diretoria Colegiada da TERRACAP de 21/6/2005 disponibilizou o lote para o estoque imobiliário da empresa, para inclusão em editais futuros. Em 27/9/2005 o autor formulou pedido de reconsideração do cancelamento do benefício econômico. O autor foi comunicado sobre a necessidade de apresentação de novos documentos para viabilizar a revogação do cancelamento (ID 73659754, p. 36), mas quedou-se inerte, o que motivou o arquivamento do processo em 2006 (ID 73659754, p. 40). O processo foi desarquivado em 2013 a pedido do autor, que solicitou alteração da atividade da empresa e reativação do benefício econômico. O pedido foi indeferido em 18/3/2014 (ID 73659756, p. 38). A alegação de nulidade do processo administrativo por violação à ampla defesa não prospera. A intimação na fase inicial do processo de concessão do benefício econômico foi encaminhada regularmente para o endereço cadastrado pelo empresário junto à SDE. O fato de a correspondência ter sido recebida por outra pessoa não anula a comunicação, porque não há exigência para que seja feita pessoalmente. Ademais, se houve mudança de endereço do interessado, constituía ônus seu informar seu novo domicílio à Administração. Assim, tem-se que o envio da intimação para o endereço constante do cadastro processual se afigura como prática regular do ato processual. Por outro lado, ainda que aquela intimação tivesse sido inválida, é bem de ver que o autor teve nova oportunidade para regularizar sua situação em 2005, mas mesmo ciente pessoalmente da necessidade de entrega de nova documentação, omitiu-se e deixou escoar o prazo que lhe fora concedido. Nesses termos, não se pode atribuir à Administração a responsabilidade pela frustração da concessão do imóvel ao autor, mas sim a sua própria inércia. Sobre a alegação de violação ao seu direito de preferência, a documentação anexada não permite constatar de plano que a TERRACAP tenha deixado de cumprir o procedimento necessário à intimação da empresa ocupante do lote antes da realização do leilão. A respeito do alegado direito à indenização pelas benfeitorias, o próprio edital do leilão prevê que tal encargo é de responsabilidade do arrematante, até porque o leilão tem por objeto apenas os terrenos nus, desconsideradas quaisquer benfeitorias ou acessões. Como o requerente ainda se mantém na posse do imóvel, mostra-se precipitada qualquer medida tendente à garantia do direito à indenização Nesses termos, conclui-se pela ausência de probabilidade do direito alegado pelo autor. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. (...) I – FÁBIO VITÓRIA BAIÃO – ME interpôs embargos declaratórios (ID 74113275) contra a decisão de ID 73686557, que indeferiu a tutela de urgência pretendida. Alega a ocorrência de omissão quanto ao pedido de retenção das benfeitorias até que o 2o requerido promovesse o pagamento da respectiva indenização. É o breve relatório. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Não há omissão na decisão objurgada, pois apreciou de forma exauriente as questões postas em análise, em todos os seus aspectos relevantes, sendo abordados os itens necessários à verificação da existência ou não dos requisitos autorizadores da tutela de urgência pretendida. A decisão não vislumbrou a presença do requisito da probabilidade do direito alegado pelo requerente, ora embargante, quer seja para decretar a suspensão dos efeitos do leilão do Edital 03/2020, especificamente quanto ao item 93 (item do edital de leilão referente ao lote objeto do litígio), quer seja para deferir a permanência do autor na posse do referido imóvel, pois considerou que, a princípio, o processo administrativo que culminou no leilão do imóvel objeto da lide, transcorreu dentro da regularidade formal. Ademais a decisão expressamente consignou que o edital do leilão previu que a responsabilidade pela indenização das benfeitorias é do arrematante, mesmo porque o leilão teve por objeto apenas os terrenos nus. Aliado a isso, “como o requerente ainda se mantém na posse do imóvel, mostra-se precipitada qualquer medida tendente à garantia do direito à indenização. ” Como se vê, a parte embargante busca na verdade a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios, o que não é possível, salvo hipóteses excepcionais, posto que essa modalidade de recurso se destina apenas a sanar vícios de linguagem, para corrigir omissão, obscuridade ou contradição. Não serve para reverter eventual "error in judicando". III – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. O Agravante sustenta que o contrato de concessão de direito real de uso não chegou a ser celebrado por vícios no processo administrativo de responsabilidade da TERRACAP. Argumenta que o imóvel foi levado a leilão sem a sua prévia intimação e sem oportunização do direito de preferência. Requer a antecipação da tutela recursal para impedir a lavratura da escritura de compra e venda do imóvel ou, subsidiariamente, para que seja mantida na posse até o julgamento do recurso. Preparo às fls. 2/3 ID 21202243. É o relatório. Decido. A inclusão do Agravante no PRÓ-DF restou cancelada e não se concretizou a concessão de uso do imóvel inicialmente reservado para o projeto. Em razão disso, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico vistoriou o imóvel e emitiu parecer com a seguinte conclusão: III - CONCLUSÃO Isto posto, sugiro o encaminhamento do processo a Terracap com vistas ao procedimento licitatório, em face da constatação da ocupação indevida do imóvel. Em que a empresa não conseguiu suprir a entrega de toda a documentação exigida, nos prazos avençados pela Legislação do PRÓ-DF. O Agravante pediu a reconsideração dessa decisão, porém pelo que consta dos autos o pleito não foi devidamente instruído. O pleito foi renovado em 2014, mas indeferido com fundamento na prescrição. Esse panorama processual revela, no plano da cognição sumária, a ausência da probabilidade do direito do Agravante. Não há embasamento para que se reconheça a nulidade do processo administrativo e o fato objetivo do cancelamento do incentivo e da frustração da concessão de uso obsta o direito de preferência na aquisição do imóvel, Não se antevê, demais disso, evidência de vício no procedimento licitatório. Conclui-se, assim, que não estão presentes os requisitos que poderiam lastrear, no contexto da tutela de urgência, o impedimento à efetivação da alienação do imóvel ou a permanência do Agravante na sua posse. Isto posto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 12 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator